Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-03.2024.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011447-03.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.610.981-48 (APELANTE), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOUZA MELO - CPF: 037.845.791-83 (VÍTIMA), DANILO RODRIGUES ESTEVAN - CPF: 024.406.211-02 (VÍTIMA), RALSSUERIO ARAUJO SALES - CPF: 032.479.661-70 (VÍTIMA), EVERTON BRUNO DA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.708.671-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157 § 2º, INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I, ARTIGO 158, §1º E §3º, ARTIGO 70, ARTIGO 244-A, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90 E ARTIGO 330,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DESCRITAS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO V E §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS HARMÔNICA E COERENTE – CONFIRMAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO – RESTRIÇÃO À LIBERDADE QUE EXCEDEU O TEMPO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os agentes mantiveram as vítimas trancadas mesmo após a subtração dos bens e a realização da transferência de valores, restando evidente que a restrição à liberdade superou o tempo necessário à consumação do delito, é cabível a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Restando comprovado nos autos, por meio de depoimentos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, que os crimes de roubo e extorsão foram praticados mediante o uso de arma de fogo, mostra-se legítima a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal, interposto por
LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara de SINOP/MT, que condenou o réu nas sanções do artigo 158, §1º e §3º, artigo 157 § 2º, incisos II, V e §2º-A, inciso I, artigo 70, artigo 244-A, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e artigo 330,
caput
, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, 15 (quinze) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multas, no regime fechado. (Id. 261500834).

Inconformado com a sentença condenatória, Luiz Fabiano Rodrigues De Oliveira manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa técnica pugnou pela reforma da sentença ora recorrida, para afastar as causas de aumento de pena descritas no inciso V, do § 2º, do art. 157, e no art. 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal e, consequentemente, redimensionar a pena aplicada (Id 261500842).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer que seja
IMPROVIDO
o recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. (Id. 261500845).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do presente recurso, (Id. 264093266), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] sumário: apelação criminal – roubo majorado e extorsão qualificada (concurso de agentes, uso de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas) – irresignação defensiva – 1. pleito de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o , v, do cp – a defesa sustenta que a restrição da liberdade da vítima durou tão somente pelo tempo necessário para a consumação delitiva – improcedência – restrição que durou mais que o necessário à consumação delitiva – vítimas que permaneceram com a liberdade restringida por cerca de meia hora – tempo juridicamente relevante – precedente do e. stj – majorante que deve ser mantida. 2. pleito de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o -a, i, do cp – a defesa argumenta que não houve apreensão e perícia da arma utilizada no delito, razão pela qual deve ser excluída a majorante prevista no art. 157, §2º-a, inc. i, do cp – sem razão – apreensão/perícia prescindível – vítimas que confirmaram que os crimes foram praticados mediante uso de arma de fogo – majorante que deve ser mantida. pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara de SINOP/MT, que condenou o réu nas sanções do artigo 158, §1º e §3º, artigo 157 § 2º, incisos II, V e §2º-A, inciso I, artigo 70, artigo 244-A, § 2º, da Lei nº 8.069/90, e artigo 330,
caput
, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à reprimenda de 20 (vinte) anos de reclusão, 15 (quinze) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multas, no regime fechado.

A defesa sustenta, em síntese, que a restrição da liberdade das vítimas não teria se prolongado por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, configurando tempo juridicamente irrelevante para a aplicação da majorante prevista no inciso V do § 2º do artigo 157. Quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, argumenta que não houve prova cabal do uso de arma verdadeira pelo apelante, mas apenas de um simulacro, o que, segundo sua tese, excluiria a majorante.

Narra a denúncia
in verbis
: (Id. 261500780).

“[...] FATO 1 – Artigo 158, §1º e §3ª [primeira parte], do Código Penal

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de março de 2024, por volta das 21h32min, na residência particular localizada à Rua Rachel Queiroz, nº 1.335, Residencial Aquarela das Artes, em Sinop/MT, LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, agindo em concurso com outra pessoa não identificada e com o adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira, com os mesmos propósitos e desígnios, em divisão de tarefas, mediante violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, com o intuito de obter para ele e outras pessoas indevida vantagem econômica, constrangeram Danilo Rodrigues Estevan a transferir R$ 1.600,00 [mil e seiscentos reais], via pix, para a conta bancária de titularidade do acusado LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

FATO 2 – Artigo 157 § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I do Código Penal

Consta, ainda, do presente caderno investigativo que, nas mesmas condições de tempo e lugar do FATO 1, LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, mais uma vez agindo em concurso, com o adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira e terceira pessoa não identificada, subtraíram, para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em 1 [um] veículo Honda Civic/LXR, cor cinza, ano 2013, placa OBL1G93/MT, avaliado em R$ 71.000,00 [setenta e um mil reais], conforme termo de avaliação de nº 2024.16.195944 [ID 154337751 - Pág. 43], de propriedade da vítima Adriano Souza Melo; 1 [um] veículo FIAT Argo, cor branca, placa SYQ3C16/MT, avaliado em R$ 70.000,00 [setenta mil reais], conforme termo de avaliação de nº 2024.16.195944 [ID 154337751 - Pág. 43], além da quantia de R$ 570,00 [quinhentos e setenta reais], pertencente ao ofendido Ralssuerio Araújo Sales; e 1 [uma] mochila, cor preta, da marca Chenson, 1 [um] aparelho celular Iphone, da marca Apple, 1 [uma] máquina de cartão da marca Minizinha, 1 [uma] minigarrafa de whisky Chivas Regal, 1 [um] perfume da marca Carolina Herrera, 1 [um] relógio da marca Magnum, 1 [um] relógio da marca Chillibeans na cor preto e dourado, 1 [um] relógio da marca Apple, 1 [uma] máquina de cortar cabelo, 1 [uma] calculadora da marca Cássio, 1 [um] notebook, cor preta, da marca Dell, 1 [um] par de tênis da marca Fila, 1 [um] aparelho roteador wireless, 1 [um] carregador de notebook, 2 [dois] carregadores de aparelhos celulares, 1 [uma] corrente dourada, cujos produtos foram avaliados em R$ 11.000,00 [onze mil reais], conforme termo de avaliação de nº 2024.16.195944 [ID 154337751 - Pág. 43], de propriedade da vítima Danilo Rodrigues Estevan.

FATO 3 – Artigo 244-A, com aumento de pena do § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Nas mesmas condições de tempo e local do FATO 1, LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira, nascido em 2.7.2006 [ID 154337751 - Pág. 45], com ele praticando a infração penal descrita no artigo 157, § 2º, incisos II e V, com aumento de pena do § 2º-A, inciso I, e no artigo 158, §1º e §3ª [primeira parte], do Código Penal, cujos delitos são inclusos no rol da Lei nº 8.072/90 [Lei de Crimes Hediondos].

FATO 4 – Artigo 330, caput, do Código Penal.

Logo após o FATO 1 e FATO 2, LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu à ordem legal [ordem de parada] emanada por policiais militares.

DINÂMICA FÁTICA

Conforme apurado, o denunciado e uma pessoa não identificada, em conjunto com o adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira, munidos com arma de fogo do tipo revólver, calibre .32 [não apreendida], dirigiram-se até a residência das vítimas e as surpreenderam anunciando o assalto. Em seguida, após renderem os ofendidos, os mantiveram em seus poderes por tempo juridicamente relevante, restringindo suas liberdades.

Ato contínuo, o denunciado, a pessoas não identificada e o adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira, constrangeram Danilo Rodrigues Estevan, mediante ameaça, pronunciando “faz o pix, senão você vai morrer” [sic, ID 154337751 - Pág. 21], a transferir R$ 1.600,00 [mil e seiscentos reais] para a conta bancária de titularidade do acusado LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA [FATO 1].

Ainda, o adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira e o denunciado LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, subtraíram, para eles, os bens descritos no FATO 2, utilizando grave ameaça, dizendo que “matariam as vítimas” [sic, ID 154337751 - Pág. 23], mantendo-as rendidas sob a mira de um revólver calibre .32 [não apreendida].

Ao final da empreitada, trancaram as vítimas no interior da moradia e fugiram, levando os veículos dos ofendidos.

Extrai-se dos autos que LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA evadiu do local com o veículo FIAT Argo e com os objetos subtraídos, e o adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira empreendeu fuga com o veículo Honda Civic/LXR, cor cinza, ano 2013, placa OBL1G93/MT, tendo sido este localizado instantes após pelos policiais militares que, já em posse das informações acerca do roubo passaram a empreender diligências em busca dos demais autores do fato e dos objetos subtraídos.

Evola-se que LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA avistou a guarnição policial na Avenida das Figueiras, entrando no Bairro Jardim Europa, momento em que fora dada ordem de parada pela equipe policial, porém desobedecida, ao que o denunciado empreendeu fuga com o veículo em alta velocidade, sendo acompanhado pelos policiais, que utilizaram sinais sonoros e luminosos para que ele parasse o carro. No entanto, a fuga somente veio a cessar após LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA se deparar com barreira policial, quando, então, os militares realizaram disparos de arma de fogo acertando um pneu do carro [FATO 4].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do artigo 158, §1º[concurso de pessoas e arma de fogo] e §3º [restrição de liberdade] do Código Penal [FATO 1]; artigo 157 § 2º, incisos II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade] e §2º-A, inciso I [arma de fogo], este com concurso formal [artigo 70, por três vezes] [FATO 2], artigo 244-A, com aumento de pena do § 2º, da Lei nº 8.069/90, por quatro vezes [FATO 3], e artigo 330, caput, do Código Penal [FATO 4], tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, e requer seja recebida e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para ao final ser condenado.

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, diante da prática das infrações, bem como a intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei.

Para melhor análise peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...]
I - Do delito de extorsão:

Da autoria e materialidade delitiva

A materialidade delitiva se comprovou nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito nº. 86.3.2024.7192 (ID 154337677 – Pág. 1), boletim de ocorrência (ID 154337751 – Pág. 2), auto de apreensão nº. 2024.16.195850 (ID 154337680 – Pág. 1), auto de avaliação nº. 2024.16.195944 (ID 154337744 – Pág. 1), relatório nº. 2024.7.49314 (ID 154337757 – Pag. 1), bem como por meio das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

Quanto à autoria, também resta incontroversa, eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

A vítima Danilo Rodrigues Estevan, inquirido em Juízo declarou que:

“
Juíza:
Dando início, audiência e passou a ouvir, passaremos a ouvir Danilo Rodrigues Estevan que figura como vítima aqui, primeira vítima, boa tarde, seu Danilo.

Danilo Rodrigues:
Boa tarde.

Juíza:
Já vou passar a palavra ao promotor de justiça. O senhor confirma o constrangimento, né? Que tem que falar do acusado, tá?

Danilo Rodrigues:
E? Isso.

Juíza:
Eu defiro, então sua oitiva sem ele, na forma da lei já passo ao doutor Luiz Gustavo, que é o promotor Dr. Ricardo, defensor público e eu também posso fazer perguntas mais tarde, se precisar.

Promotor de Justiça:
Boa tarde, Danilo.

Danilo Rodrigues:
Boa tarde.

Promotor de Justiça:
Danilo, nós temos uma denúncia aqui contra o Luís Fabiano Rodrigues de Oliveira, tendo em vista que ele no dia 24/03/2024, por volta das 21:32 na rua Raquel Queiroz, 1335, Aquarela das Artes, agindo com adolescente, uma hora e 32 minutos na rua Raquel Queiroz, 1335, Aquarela das artes, agindo com adolescente, Everton Bruno mediante violência, emprego de arma de fogo e restrição à Liberdade, é. Constrangeram você a transferir 1600 reais via Pix para uma conta bancária.

Conta bancária consta também que nessas mesmas condições de tempo e local ele, o Luís Fabiano, Everton e mais uma pessoa não identificada subtraíram mediante emprego de arma de fogo um Honda Civic ano 2013. É que é de propriedade de Adriano Souza Mello, um Fiat Argo avaliado em 70.000 de propriedade de Ralssuerio de Araújo Sales, uma mochila de cor preta, um iPhone, máquina de cartão, Mini garrafa de whisky, enfim, diversos bens aqui que seriam de sua propriedade, carregador de notebook, notebook, par de tênis, máquina de cortar cabelo, o relógio corrente. É, e por fim, consta aqui que o Luís Fabiano, ao praticar em co-autoria esse crime, como um adolescente, praticou o crime de corrupção de menores. Depois, ainda mais um fato de que eles teriam desobedecido a uma ordem legal de parada dos policiais militares sobre esses fatos. Que que o senhor pode nos informar?

Danilo Rodrigues:
É, então eu estava na minha casa, né? Tá? Tudo isso aí é verdade. A gente colocou lá que é o realmente o que aconteceu. A gente estava em volta esse horário, né? É dentro de casa e eles entraram na sala de casa. Ele, um de menor que eu sei que é depois que eu fiquei sabendo que ele era de menor que ele é caracterizado de menor, porque meu celular só desbloqueava o Pix na hora que eu olho para ele que é desbloqueamento facial. É na hora entrou de um moreno com revólver na mão, não é? E depois passou por de menor, o de menor que foi o terrível, terrível da última instância assim. É? É de só um minutinho, ai é que nos, nos agrediu, não é de com arma de fogo.

Promotor de Justiça:
Um.

Danilo Rodrigues:
É usando assim, ó o seu primeiro que eu vou te matar, entendeu? E aí, já logo em seguida ele já pegou netbook, já pegou o já pediu Pix já pediu pix e aí veio esse, esse que está preso ele já veio. É, é já pedindo para fazer o Pinto faz o Pix logo. Olha aqui na cara, qual que é a senha? Falei, não, meu celular é facial, não. E aí ele, que induzia o de menor, também vi e meteu o revólver na cabeça. Lá tem uma hora que ele encostou o cano do revólver na nuca, falando fala mais uma vez ou de menor? E aí o de maior, veio e falou assim, cadê o, cadê o tá senha? Aí eu tive que dar a senha, não teve jeito, não é que assim né, doutor? A circunstância do, ia aumentando a tensão. E nós tinha uma criança de 10 anos no meu quarto que ele estava dormindo, graças a Deus que ele adormeceu e o celular entrou por debaixo, que era o celular da empresa, porque esse menino ele tem ele já é, já enfrenta na escola problema psicológico, acompanhamento psicológico. Tem um acompanhamento maior. E aí o nosso medo que eles quiserem trazer esse menino e atenção do asfalto e aumentar muito, porque você tinha um menor te agredindo a todo tempo, com arma na cabeça, dedo no gatilho, porque eu vi, né? Porque eles pedia para eu liberar, então eu vi cada um dali, daquele daqueles fatos. E aí eu tive que fazer tudo que eles pediram. Basicamente, a gente levou um prejuízo, enfim, por causa que a gente tem que mudar, não consegue ficar mais na casa, entendeu? Então é a quando eles saíram da minha casa. Eu fui até o, a sacada e eu vi para onde eles ia e aí que eu passei, ó, porque o nosso medo era o quê, doutor? Que que foi? É. Foi ficando muito intenso. Ele queria Pix e eu já passei o Pix na hora, só que tinha uns outros que tinha muito dinheiro na conta, né? E aí nós, o que que era? Era pegar esse dinheiro todo ou levar nós e ficar andando e fazendo pizza ou ir na conta bancária. É no caixa eletrônico. Esse era o nosso medo.

Promotor de Justiça
: Aham.

Danilo Rodrigues
: E aí que passa, passa o Pix, passa o Pix. Não, não lembro a senha, não lembro a senha que eles deitou, nós no tapete não é? Não lembro, não lembro, não lembro. E aí, meu amigo, é esse? Ele foi cada vez esse de menor cada vez mais é nos ameaçando e o de maior que está preso, que a gente que ele foi pro Argo e se evadiu do lugar foi o esse aí que está preso, que ele que ele foi pegando as coisas não é? E foi pedindo o pix da galera, tudo, todo mundo, e o que mais estava tranquilo assim que era um outro que eu não consegui, ele saiu de moto, que ele que foi assim, não, batia até no revólver do de menor. Dizia não, não, eles estão de boa, eles não vão fazer nada se reagir, vocês, vocês dá nele. Então, isso aí, que é o que estava mais, é tranquilo ali, então eu eu caracterizo do grau. Assim, primeiro de menor segundo que está preso que ele estava ali, mais ou menos, indo na pilha ali, e o terceiro que estava barrando. Não, não faz isso. Eles não vão reagir e aí eles saíram. Eu que liguei para a polícia, graças a Deus que nós pegamos celular nesse menino, essa criança que está, adormeceu, que ele estava jogando no celular, pegamos celular, eu liguei para a polícia, ó, o pessoal está indo sentido figueira caracterizado assim, sim, o carro é um Civic cinza, um outro é um Argo branco. Na hora eu tinha passado até um Uno branco, né? Ou não, um carro de empresa e tal sentido figueira descendo André Maggi foi muito rápida. A polícia eficiente já pegou, só que aí ele bateu o carro, deu perca total no Civic e o Argo é também se evadiu e sofreu vários perfurações de bala, de projetil de fogo, né? Mas basicamente, foi isso. A gente acabou mudando da casa e hoje eu moro em outro lugar.

Promotor de Justiça:
Então essas pessoas estavam na sua casa e tiveram os veículos foram roubados lá?

Danilo Rodrigues:
Tava, tava meu amigo que é de infância e meu primo dentro da minha casa, na sala, nós levou até um susto, porque na hora que ele subiu ele abriu a porta. Ele falou um assalto. Aí, demorou memorizar. Falei, não é brincadeira. E aí, já entrou? Já anunciando assalto, vai, vai perder o baixa, a cabeça e aí eles já fechou a já a cortina da janela e começou toda ameaça e arma encostada assim, ó, nunca tive. Eu achei uma no momento, o que que aconteceu momento lá? Eu achei que o cão do revólver tinha ué, não se resolver ele o cão. Escutei assim ‘tech’, falei, mas esse revolve deve ser essa arma deve ser de brinquedo, não é? Não é. Não atirou aí eu depois que ele pediu para vir assim, fala mais um aí que aí eu vi que tinha munição no, no, no revólver. Aí eu falei, não é, tá sério, esse negócio aqui, entendeu?

Promotor de Justiça:
uhum.

Danilo Rodrigues:
Aí eu falei, não aqui. Só que, tipo assim, doutor, o assalto ele vai aumentando quando vai para a última instância, né? Aí a legitima defesa que você não tem mais jeito, você vai acabar comprometendo sua vida. Mas ele estava muito, muito assim. É ameaçando todo o tempo mesmo.

Eu achei que aquele dia lá ia alguma coisa de grave acontecer. Estava...

Promotor de Justiça:
Você não recuperou nada, nada?

Danilo Rodrigues
: Eu recuperei... o que que a gente não recuperou somente o dinheiro R$1600, que não tem jeito, banco central lá, falou que a gente não devolve, falou para o Sicred e a corrente de ouro e um celular moto g.

Promotor de Justiça:
Os carros, é. Então se diz que um tava danificado com bala e os?

Danilo Rodrigues
: Isso.

Promotor de Justiça
: E? O Honda Civic. Ele foi recuperado sem qualquer dano ou não?

Danilo Rodrigues
: Não os o Honda Civic deu perca total. Ele bateu na traseira e na lateral de um carro.

Promotor de Justiça:
Hã, hã, tá, então foi o Honda Civic e deu perda total.

Danilo Rodrigues:
Perca total. O outro é sofreu perfurações de bala, de munições, né? Projetos e esse aí nós conseguiu, né? O seguro da empresa arcou.

Promotor de Justiça:
O ronda também seguro?

Danilo Rodrigues:
O Honda foi seguro, graças a Deus.

Promotor de Justiça:
A? Então esses fatos tem mais algum detalhe que que sobre esses fatos que eu não tenha perguntado o que o senhor tem a dizer?

Danilo Rodrigues
: Não foi isso mesmo, doutor. Foi tudo isso aí?

Promotor de Justiça:
E você pode reconhecer depois essas pessoas?

Danilo Rodrigues
: Então, é sim, sim, é quando eles saíram, eu fui muito rápido assim e peguei o celular, né? E já liguei para a polícia, que eles não tinha levado. Que estava com o menino no jogo que ele fala que eu fui pra sacada do meu apartamento e gritei minha vizinha, abre aqui que eles trancaram nós aí, o meu o Ralssuerio falou assim, ó, tem o celular, está um celular lá dentro do quarto, pega lá. Eu falei, não pega lá já, já vou ligar aí que eu fui ligando lá e para a polícia fui passando a característica, né? Porque na Aquarela das artes, vocês tão de Sinop, Aquarela das artes é muito difícil você ficar rodando que vocês se perde.

Promotor de Justiça:
uhum.

Danilo Rodrigues:
Então eu sei que eles quando eles foram na rotatória da JMD, eu sabia que eles iam sentido André Maggi. Eles não ia sair porque se eles fosse sair pra Nanci, eles teria que pegar o Carpe Diem.

Promotor de Justiça:
Uhun?

Danilo Rodrigues:
do Carpe Diem eles não pegaram.

Promotor de Justiça:
Um. Certo, então tá sem mais perguntas, obrigado.

Danilo Rodrigues:
De nada, obrigado.

Defensor Público:
Boa tarde, seu Danilo.

Danilo Rodrigues:
Boa tarde.

Defensor Público:
Seu Danilo, o senhor conhece de arma?

Danilo Rodrigues:
Conheço.

Defensor Público:
Que arma que ele estava portando?

Danilo Rodrigues
: Oh, eu sei que era um revólver.

Defensor Público:
Certo calibre, já não sabe dizer ainda?

Danilo Rodrigues:
Agora, as especificações, não.

Defensor Público:
Certo, é quem estava portando era menor só? Todos eles estavam armados?

Danilo Rodrigues:
Era assim. É cada um pegava o revólver, uma parte.

Defensor Público:
Revezavam revólver?

Danilo Rodrigues:
O revolver passava em mãos.

Defensor Público:
Entendi, certo? É, seria só isso mesmo, obrigado, viu?

Danilo Rodrigues:
Nada.

Juíza:
Alguma coisa mais, senhor, tem a dizer que não foi perguntado seo Danilo?

Danilo Rodrigues:
Não, não só isso mesmo. Eu vi que todo mundo pegou no revolver, passava em mãos em mãos. O que mais nós temia não pegar era o de menor, porque quando ele pegava o nível de estresse era grande.

Juíza:
Aham, tá OK? Obrigada.” (SIC)

Na sequência, foi ouvida a vítima Ralssueiro Araújo Sales, o qual declarou:

“
Juíza:
Boa tarde, seu Raulsuerio.

Ralssuerio Araujo Sales:
Boa tarde, boa tarde.

Juíza:
É o senhor vai ser ouvido como vítima, né? Deixará de prestar compromisso, mas deve dizer o que sabe o que for perguntado, o senhor prefere falar sem a presença do acusado?

Ralssuerio Araujo Sales:
Isso sem.

Juíza:
tá, eu defiro na forma da lei e já passo a palavra ao Promotor de justiça fará perguntas, tá? Depois eu, defensor público, mais tarde, eu também poderei perguntar, se houver necessidade.

Ralssuerio Araujo Sales:
OK?

Promotor de Justiça:
Boa tarde. Nós temos aqui uma denúncia da prática de crimes pelo acusado Luís Fabiano Rodrigues de Oliveira, no dia 24 de março 2024, por volta das 21:32, no Aquarela das artes. É pelo que consta aqui, eles teriam constrangido mediante grave ameaça, o Danilo a fazer um Pix é, roubaram veículos, notebook, diversos outros pertences, tudo isso mediante grave ameaça, com a participação de menor. E pelo que consta, também após a prática desse fato, quando da ordem de parada da polícia, eles desobedeceram a essa ordem. É sobre esses fatos que o senhor pode nos informar?

Ralssuerio Araujo Sales
: Positivo, tudo que você que você falou aí realmente foi isso, entendeu? Chegaram lá, renderam a gente nós, eles estavam em 3. Quer dizer, 3 é meu filho também estava. Mas só que, tipo assim meu filho estava dentro do quarto, lá na hora que estava dormindo, eles não, não chegaram a ir lá e chegaram lá, é? É ameaçar, a gente realmente tirou o Pix lá, falando do meu amigo Danilo, e levou celular, corrente, era de ouro, tudo isso e de minhas não conseguiram levar pix porque eu fiquei muito, muito, muito é fazer nervoso, entendeu? Caso que toda hora, eles ficavam ameaçando a gente falou que ia, que ia matar a gente, passando a arma na cabeça e na hora eu não. Não sabia a senha, quer dizer, não, não é que eu não sabia que eu não é? É lembrava mesmo, porque está muito nervoso, entendeu? Mas foi tudo isso mesmo aí pegar depois é trancar a gente, pegar o carro e aí ele fugiram.

Promotor de Justiça:
O que que foi subtraído seu?

Ralssuerio Araujo Sales
: Então meu foi o foi o carro no caso que foi o Argo que foi pegado, eu acho que com esse aí que é o acho que é o Luiz, não é? o de menor que foi, foi pegado o Civic foi para do meu amigo aí no do meu foi o Argo no caso que pegou no carro.

Promotor de Justiça:
Eles estavam com arma de fogo e falando que iriam matar, ameaçando como que é?

Ralssuerio Araujo Sales:
E isso, isso, isso ameaçando toda hora e na hora de cê ia falar, você ia falar com ele e falar pra você que você estava falando alto e de maneira nenhuma aqui, em que que ia falar alto com o cara, com a arma na, na cabeça sua? “Fica quieto, você está falando muito alto. Cala a boca aí”, foi tudo isso mesmo.

Promotor de Justiça:
Você chegou a ser agredido ou não?

Ralssuerio Araujo Sales:
Não só só é só. É, é psicologicamente no caso, não é só a ver isso.

Promotor de Justiça:
Psicologicamente? Que prejuízo você teve efetivo aí com essa? Com esse roubo aí?

Ralssuerio Araujo Sales:
Então possivelmente eu vou ter um prejuízo por causa do carro. Como tem seguro, e aí é assim lá na empresa não é, que o carro, como é da empresa, é sempre é dividido, entendeu? Então, possivelmente vai ser um prejuízo falar de dois e meio.

Promotor de Justiça:
Aham, certo?

Ralssuerio Araujo Sales:
2500 reais e mais uma celular também não é uma celular, só que eu quer dizer, eu consegui pegar o celular novamente.

Promotor de Justiça:
Uhum, certo? Mais alguma coisa?

Ralssuerio Araujo Sales:
Não da minha parte foi isso mesmo.

Promotor de Justiça:
Você tem a dizer.

Ralssuerio Araujo Sales:
O que que ocorreu?

Promotor de Justiça:
Ok? Sem mais perguntas, então, obrigado.

Defensor Público:
Boa tarde, seu Ralssuerio.

Ralssuerio Araujo Sales:
Boa tarde, sou Ricardo.

Defensor Público:
O senhor chegou a fazer reconhecimento na delegacia do sujeito?

Ralssuerio Araujo Sales:
Não, não, eu. Eu sempre prefiro ficar longe, não é uma distante deles assim, eles nunca chegaram de uma fala para mim, a você quer verificar se eles mesmo, mas nós tínhamos certeza, porque foi eles que que pegaram, falava com nosso carro, não é? Mas eu sempre me procurei ficar mais distante no...

Defensor Público:
Ah então o senhor não foi convidada ali na delegacia pra formalmente fazer o reconhecimento?

Ralssuerio Araujo Sales
: Isso eu vi. Ele, eu vi eles assim de costa, entendeu?

Porque eu tive que ir lá dar o depoimento e aí, mas estava preso, mas estava é de costa no caso.

Defensor Público:
Entendi, tá certo? Então, seria só isso mesmo? Muito obrigado.

Ralssuerio Araujo Sales:
Beleza.

Juíza:
Sem perguntas. Obrigada.” (SIC)

Prosseguindo, fora inquirido em Juízo a vítima Adriano Souza Melo, que relatou:

“
Juíza:
Boa tarde, senhor Adriano. O senhor vai ser inquirido inicialmente pelo promotor de justiça, depois pelo defensor público. Mais tarde, eu também farei perguntas, tá? O senhor prefere falar sem a presença do acusado, confirma?

Adriano Melo:
Confirmo.

Juíza:
Tá? Eu defiro na forma da lei, já passo a palavra para o Promotor de Justiça.

Promotor de Justiça:
Boa tarde, Adriano.

Adriano Melo:
Boa tarde.

Promotor de Justiça:
Andriano, nós temos uma denúncia aqui da prática de um crime. É distorção de roubo, de corrupção de menores e de desobediência e, em síntese, a informação de que no dia 24/03/2024, por volta das 21:32 na rua Raquel Queiroz, 1335, residencial Aquarela das artes, o Luís Fabiano, um adolescente, é eles, constrangeram o Danilo a fazer um Pix para uma determinada conta. E 5 residencial Aquarela das artes, o Luís Fabiano. Um adolescente, é eles, constrangeram o Danilo a fazer um Pix para uma determinada conta. Depois, mediante grave ameaça ou uso de arma de fogo, subtraíram veículos e também bens de propriedade. É do seu, não é?

Pelo que consta aqui do Ralssuerio e do Danilo? Sobre esses fatos que o senhor tem a nos dizer?

Adriano Melo:
Realmente foi isso? É realmente foi isso que aconteceu, né? Que roubou meu carro, roubou o carro também do Raulssuerio. E nesse, nesse, nesse horário aí mesmo que que aconteceu o roubo mediante a sempre fazer Pix é roubo de cartão, roubo de corrente, ameaças, arma em punho toda hora para cima da gente ou de menores de maiores.

Promotor de Justiça:
E você sofreu agressão, chegaram a encostar em você, como que foi?

Adriano Melo:
Isso, é bom a hora que encostaram não é a arma. Teve uma hora que pisaram até na minha perna também.

Promotor de Justiça:
Certo? Esse desse veículo que que foi roubado aí, o que que aconteceu? Você teve prejuízo ou teve seguro? Como é que foi?

Adriano Melo:
É o meu tinha seguro, né? Eles roubaram tanto é que deu PT no carro, mas a seguradora. É, já pagou isso aí pra mim.

Promotor de Justiça:
Certo? Você pode reconhecer depois essas pessoas como sendo os autores dos crimes?

Adriano Melo:
Não.

Promotor de Justiça:
Não, a delegacia, não chegaram a te mostrar nada?

Adriano Melo:
Não. Na delegacia, só mostrou pro Danilo e ao Ralssuerio que foi os dois que foi lá.

Promotor de Justiça:
Quanto tempo mais ou menos vocês ficaram com a liberdade restringida ali, eles lá dentro?

Adriano Melo:
Uns 30 minutos.

Promotor de Justiça:
30 minutos. É o total de pessoas que estavam na casa lá de vítimas?

Adriano Melo:
É, na verdade, Era Eu, Danilo, Ralssuerio e tinha o filho do do Ralssuerio que estava no quarto.

Promotor de Justiça:
É? Você tem mais algum detalhe sobre esses fatos que eu não tenha perguntado? O que você tem a dizer?

Adriano Melo:
Olha, na verdade foi. Foi praticamente tudo isso aí, né? 30 minutos, mas parecia que era 3 horas que ficou lá dentro. É, foi muito apavorante. E desde o momento que eles chegaram lá até o momento. Que que eles saíram e trancaram a porta e foi embora. Foi tudo muito. Muito ruim nessa parte aí, mas foi mais isso aí foi. É, queria. Queria entrar no banco toda hora, aí pegava o celular da gente toda hora. Eu queria que entrasse numa conta, entrou em outra e pressão toda hora em cima da gente porque falando eles que que tinham lá que falou que ia até matar, que estava com vontade de matar, porque ia matar. E toda hora isso aí. Aí queria, procurava toda hora, alguma coisa para poder levar. Aí ia no quarto, tanto é que ele foi no quarto lá, levou tudo, perfume, relógio, colocaram tudo dentro da mochila. Sorte que quando a polícia pegou estava tudo dentro do carro.

Promotor de Justiça:
Certo? Sem mais perguntas, então, muito obrigado, Hein?

Adriano Melo:
Nada.

Defensor Público:
É boa tarde.

Adriano Melo:
Boa tarde.

Defensor Público:
É quem que estava portando arma?

Adriano Melo:
Desculpa, não entendi.

Defensor Público:
Quem, quem estava com a arma?

Adriano Melo:
E? Olha, na verdade, quando eles chegaram, foi o me apontaram. Foi muito rápido, né? Me apontaram a arma, já pediu para deitar no chão. Eu mesmo fiquei com a cara no chão a todo momento e não dá para ver quem estava com a arma.

Defensor Público:
Certo, é, eu estava de cara limpa?

Adriano Melo:
Sim.

Defensor Público:
Certo? E o senhor entende de arma?

Adriano Melo:
Não.

Defensor Público:
É, você não sabe dizer que tipo de arma que era.

Adriano Melo:
Não.

Defensor Público:
Certo? Tá bom? Seria só isso mesmo? Obrigado.

Juíza:
Algum detalhe mais que o senhor se recorda? Seu Adriano.

Adriano Melo:
Olha o que eu recordo mesmo, foi só esse momento. Né? Que eles chegaram com essa arma foi. Foi tudo muito rápido, chegaram com essa arma, apontou para mim e um ficava falando com outro. Teve até o momento que eu escutei. Parece que deu um, tipo, um estralo. Que lencou o revólver fez ‘tec’ é um barulho assim. É tanto é que que foi um dos rapazes. Chegou até colocou até a perna perto, assim da minha cabeça, e eu imaginei naquela hora que atirar também em mim eu falei ‘ah lencou uma vez e ele vai atirar agora em mim’, aí eu fiquei quieto lá, tipo, porque de toda forma eu tinha que ficar com a cabeça para baixo.

Juíza:
OK, sem mais o Adriano, obrigado, tá?” (SIC)

Na sequência, foi inquirida em Juízo a testemunha PM Rodolfo Castrão Clemente, que declarou:

“
Juíza:
Incialmente eu advirto o senhor do dever de falar somente a verdade, sob pena de processo sobre esse caso. Então eu já passo a palavra ao Dr. Luiz Gustavo, promotor Dr. Ricardo defensor. Mais tarde eu poderei fazer perguntas se precisar, tá?

3° Sgt PM Clemente:
Sim, senhora.

Promotor de Justiça:
Boa tarde, policial.

3° Sgt PM Clemente
: Boa tarde, doutor.

Promotor de Justiça:
Nós temos aqui a narrativa numa denúncia de um crime de roubo, de extorsão, corrupção de menores e desobediência, fato ocorrido é no bairro Aquarela das artes, no dia 24/03/2024, por volta das 21:32 é foram subtraídos veículos automotores, um Honda Civic e um Fiat Argo, bem como diversos bens pertencentes às vítimas Adriano Souza Mello, Ralssuerio Araújo Sales e Danilo Rodrigues Estevan. Sobre esses fatos, o que o senhor pode nos informar?

3° Sgt PM Clemente
: Positivo. A gente estava de serviço no dia, fomos acionados, aí via copom. Aí é que havia acontecido um roubo. Solicitante, vítima havia ligado informando a situação do roubo. Em qual 3 indivíduos haviam adentrado na sua residência e rendido a vítima, mais duas pessoas que estava no na residência, que era mais duas vítimas e havia subtraído dois veículos, sendo um Fiat Argo na cor branca, que estava caracterizado denominado o nome de uma empresa por nome de Toledo e um Honda Civic e na cor cinza. Em ato contínuo dessa situação imediato, nossas guarnição, nossas guarnições deslocaram até o referido local no momento na ali na avenida das Figueiras, a minha guarnição visualizou o veículo Fiat Argo que foram repassadas as mesmas características via Copom. O qual a gente viu ele adentrando para o bairro Jardim Europa, momento que a gente é. Adentrou para dentro do bairro com giro flex, sirene ligado. O qual o suspeito que estava no veículo, ele não obedeceu a ordem policial e empreendeu fuga mediante arrancada brusca. É vindo aí a correr da guarnição policial, o qual a gente realizou o acompanhamento conforme preconiza o pop e ali no bairro ali próximo do motel. É na saída para André Maggi, ele dispensou um objeto de cor preta. Em primeiro momento, não identificado pela guarnição policial, aí ele adentrou ali na avenida André Maggi, na contramão, e aí a gente, irradiou, é, via rádio pedindo apoio a esse acompanhamento devido o seu veículo produto de roubo? E aí ele havia colocando já perigo, gerando perigo a terceiros. Ali é os condutores que vinham na mão certa, tinha que desviar dele, se não ia acontecer um acidente e a gente realizando um acompanhamento. Momento com a equipe de força tática na mesma avenida logo mais a frente realizou um bloqueio, um cerco pra gente fazer a abordagem policial, o qual é esse indivíduo aí ele, ele, mediante agressão. Ele tacou o veículo em direção à equipe policial tentando acertar a equipe policial. Estava desembarcada para realizar a equipe. Momento que a minha guarnição, juntamente com a guarnição da equipe de força tática, houve a necessidade de realizar disparos para cessar a ação dele, o qual veio a se acertar. Um dos disparos no pneu traseiro do veículo. E qual ele veio a cessar a ação dele ali já no é quase na entrada do Boa Esperança, com mais na mesma avenida André Maggi, em frente a uma igreja. E aí a gente fez a abordagem, a detenção dele e recuperou os bens também, que estava dentro do veículo. Ele havia subtraído.

Promotor de Justiça:
Certo, então é ali, vocês depois presenciaram é a vítima, as vítimas, reconhecendo estes acusados ou adolescente, e o e o acusado aqui presente?

3° Sgt PM Clemente
: Positivo, confirmado e também que o veículo não é, que havia subtraído. E havia 3 indivíduos.

Promotor de Justiça:
Ao ver, eles não negaram em momento algum ali a participação, não é?

3° Sgt PM Clemente:
Negativa. Falaram que perderam inclusive no veículo, quando a gente abordou a minha guarnição, só haviam um dos suspeitos. A outra equipe do raio que abordou o outro veículo Honda Civic, que estavam outro suspeito envolvido. Que isso aí já foi lá na avenida magna pissinati e um outro veio, um outro suspeito.

Promotor de Justiça:
uhum.

3° Sgt PM Clemente:
Terceiro, esse empreendeu fuga, tomando rumo ignorado aí.

Promotor de Justiça:
Esse da Magda Pissinati, foi o veículo que teve colidiu, né?

3° Sgt PM Clemente:
Colisão, exatamente, colidiu em outro veículo. Esse aí foi a equipe do raio que fez a abordagem para a detenção do outro suspeito. Aí é eu.

Promotor de Justiça:
Tá certo?

3° Sgt PM Clemente:
Irradiei em rede rádio, passando o trajeto para as outras guarnições policiais que estava de serviço para localizar esse objeto. Que o suspeito que estava no Fiat Argo, tinha dispensado ali, no bairro Jardim Europa, próximo a avenida André Maggi, o hotel. Mas antes de chegar na avenida André Maggi, o qual a guarnição do adjunto de dia logrou êxito em localizar esse objeto que era um simulacro idêntico, uma pistola de arma real e ele havia dispensado.

Promotor de Justiça:
Um. Certo, já eram conhecidos da polícia, não?

3° Sgt PM Clemente:
Não, nunca fiz a detenção dele, nunca vi aqui também na cidade de Sinop.

Promotor de Justiça:
Okay, então ali, só repisando enquanto em relação à autoria, nenhuma dúvida, naquele momento da abordagem, pelo menos desse veículo que o senhor participou ali, não é?

3° Sgt PM Clemente:
Negativo por causa negativo porque o Copom passou as mesmas características.

Promotor de Justiça:
Do Argo, né? Aham.

3° Sgt PM Clemente:
A gente visualizou. Na abordagem, Fiat Argo branco, caracterizado com nome de empresa Toledo, e no momento que a gente foi realizar abordagem com o giro flex ligado, sirene ligada, esse já vem empreendendo fuga e entrando na contramão e já? Já é 100% aí, das informações que foram repassadas pela vítimas eram que bateu com a nossa abordagem e eles a confessaram.

Promotor de Justiça:
Ok, então muito... confessaram também, né?

3° Sgt PM Clemente:
Um.

Promotor de Justiça:
Tudo bem, então, muito obrigado, Hein?

3° Sgt PM Clemente:
Beleza, doutor.

Defensor Público:
Sem perguntas, excelência.” (SIC)

Ainda, foram colhidas as declarações da testemunha PM Alisson Nunes de Oliveira, o qual relatou:

“
Juíza
: Boa tarde, policial.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Boa tarde, excelência.

Juíza
: Passou a inquirir a pessoa de Alisson Nunes de Oliveira, policial militar, policial, senhor, fiquei é, advertido do seu dever de falar somente a verdade, sob pena de processo. Promotor de Justiça com a palavra, defensor.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Eu estou ouvindo a senhora excelência, mas não está aparecendo a imagem.

Juíza:
Nós estamos vendo o senhor pode ficar tranquilo, não tá aparecendo aqui.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Está vendo? Tudo bem, então está ok.

Juíza
: Obrigado. Então, Doutor Ricardo, defensor, fará perguntas depois eu tá se precisar.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Sim, sim, senhora.

Promotor de Justiça
: Boa tarde, Nunes.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Boa tarde, excelência.

Promotor de Justiça
: Nós estamos aqui com uma denúncia oferecida contra Luís Fabiano Rodrigues de Oliveira, tendo em vista que ele agiu em coautoria com uma terceira pessoa e também com adolescente. No dia 24/03/2024, no bairro Aquarela das Artes, ele praticou diversos crimes. Dentre esses crimes ou de extorsão, obrigando a vítima Danilo a fazer um Pix, consta também que houve a prática de um crime de roubo. E foi de um veículo automotor, 2 veículos automotores e também diversos bens aqui de propriedade de Danilo e depois o crime de corrupção de menores e desobediência à ordem de parada da polícia, né? Então, é sobre esses fatos. Senhor, participou dessa abordagem desses acusados, desse acusado e o que pode nos informar sobre esses fatos?

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Sim, senhor, excelência, nesse dia que o senhor mencionou, aí a gente estava patrulhando na região do Boa Esperança, né? Do Grande Boa Esperança quando foi irradiado e pelo Copom, um roubo aí no bairro, Aquarela das Artes, como bem o senhor mencionou aí, como tem algumas rotas de fuga pelo bairro, a gente pegou a Avenida das Figueiras, que era avenida mais próxima da gente, que dá uma rota de fuga mais ou menos para aquele bairro onde ocorreu o roubo, não é?

E daí? A gente tinha informação que tinha sido levado 2 veículos, um Honda Civic e um Fiat Argo branco, que tinha um adesivo na porta, né? Nas portas, é assim que a gente adentrou ali na Avenida das Figueiras, saindo pelo André Maggi. Alguns metros, 100, 200 m. Ali a gente visualizou esse. Esse Argo é vindo em direção contrária, né? Sentido centro, então a gente para, tendo ciência do veículo, não é por ser uma característica muito parecida, a gente refez o retorno e vamos atrás para fazer abordagem no veículo. Esse veículo, em vez de ele pegar e seguir ali pelo André, pela figueira sentido André Maggi, não teria os o semáforo. Ele virou à direita e adentrou no bairro Europa. A gente se aproximou dele com os sinais é, com giro flex e, com sinais sonoros também é acionados. Tentamos fazer a abordagem de início ali, porém o mesmo é, não parou, né? A gente tentou fazer abordagem, não parou, é logo após ele dá arrancada com o carro, andar alguns metros. Ele dispensou alguma coisa ali que, de primeiro momento, a gente não soube mencionar, não soube visualizar o que que era. É diante disso ele pegou e adentrou na Andre Maggi pela contramão.

Promotor de Justiça:
uhum.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: A gente irradiou é, via rede rádio? A situação do veículo que a gente estava em acompanhamento, ele pegou contramão do André mais sentido, Boa Esperança é daí a força tática estava próximo do local. Também tentou fazer uma Barreira ali para o é por onde ele ia passar nesse momento que ele estava passando pela força tática, ele jogou o veículo sobre os policiais que estavam tentando fazer abordagem nele. Diante dessa injusta agressão, ali é, a gente revidou contra ele, daí Oo outro policial é conseguiu acertar um dos pneus dele com disparo de arma de fogo. Mesmo assim, ele não parou, andou por alguns centenas de metros.

Aí a gente conseguiu realizar abordagem dele só quando não conseguiu mais ter controle do veículo e parou bem de frente a uma igreja. É uma igreja evangélica lá de frente ao bairro Boa Esperança. Então ele deve ter andado aí mais ou menos, ou chuta uns 800, a 1 km na contramão, aí colocando em risco, é vida de todos os pessoas que estavam transitando ali, bem como a dele, bem como dos policiais também.

Promotor de Justiça:
Certo? Quando da abordagem ali é houve confissão, apontou que outras pessoas também tinham participado, como que foi?

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Sim, ele nos mencionou que eles foram em 3, estavam todos em bicicleta a princípio, né? Saíram, se eu não me engano, ele falou que morava no bairro primaveras, esse que a gente conseguiu fazer a detenção dele. Aí ele mencionou que eles foram em 3, viu a oportunidade do momento ali da facilidade do local onde eles conseguiram efetuar o roubo. Lá, entraram para dentro, renderam o pessoal e um. Ele ficou responsável por pegar esse carro e da destino e um outro pegou o Civic e saiu para outro local. Não é, dar destino para outro local. E um terceiro pegou rumo ignorado. Aí que ele não soube dizer para onde foi.

Promotor de Justiça:
Certo, é, já era conhecido do senhor algum desses indivíduos?

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Não, senhor, foi a primeira vez que eu fiz a prisão desse indivíduo.

Promotor de Justiça:
Entendi, é pôde presenciar as vítimas reconhecendo ou os acusados?

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Sim, senhor, no local lá é depois das vítimas fizeram presentes a gente, eles reconheceram. É os infratores aí, bem como é, reconheceram também todos os bens deles ali que tinham sido celulares e diversas coisas que estavam dentro do veículo.

Promotor de Justiça:
Certo? Tem mais alguma coisa a dizer sobre esses fatos que eu não tenho perguntado?

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Então o senhor, excelência, somente isso.

Promotor de Justiça:
Ok, obrigado.

Defensor Público:
É boa tarde, Policial Nunes.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Boa tarde.

Defensor Público:
É policial, o senhor falou que agora há pouco aí pro estou aqui? No local, as vítimas reconheceram o acusado. O senhor fala o local da apreensão ali na rua?

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Não. A gente fez a prisão deles posteriormente a isso. A gente se recolheu todos na aonde foi feita a prisão aí do segundo indivíduo que estava com o veículo, né, que foi lá próximo da Fasipe, né? Porque teve a situação de guincho, né? Então, um veículo pegou um carro e teve que ir lá, remover o outro que estava lá na região, próximo a Fasipe e ali na Magda Pissinati, né? A gente chegando naquele local, as vítimas se fizeram presentes naquele local lá e reconheceram os rapazes detidos, como se fossem que tiveram efetuado o roubo, né?

Defensor Público:
Tá, entendi. Então tá, seria só isso mesmo? Obrigado.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Nada.

Juíza:
Sem mais perguntas, policial obrigada.

PM Alisson Nunes de Oliveira
: Eu que agradeço.” (SIC)

O acusado Luiz Fabiano Rodrigues de Oliveira, em seu interrogatório judicial, asseverou que:

“
Juíza:
Senhor Luis Fabiano, senhor, fique ciente do teu direito de permanecer calado, porém falando, está sendo gravado, pode ser contado em sua defesa quanto aos fatos do processo que o senhor tem a dizer.

Luiz Fabiano:
É, eu confesso, sim, entendeu? Eu pratiquei. Sim, estava junto, mas acabei precisando. Precisamos que eu estava desempregado, estava sendo despejado de casa. Aí, o rapaz, o Vinícius chamou eu e o Everton. Eu conheço eles há pouco tempo, é ele. Ele me chamou e falou que tinha um lugar ali para ganhar um dinheiro. Aí ele falou que nós ia andar para caçar. Aí nós andamos no Aquarela, vimos uma casa com portão aberto e ele pediu para nós entrar. Nós entramos, esse Vinícius deu a voz de assalto, entendeu? Ele estava com simulacro. Ele entrou. Ele rendeu as pessoas, aí já mandou eu e o Everton e pegar a caçar as coisas dentro do quarto pertence, caçar a chave do carro enquanto ele estava ali, ameaçando a vítima. Entendeu? Ameaçou a vítima, pediu dinheiro para a vítima.

Juíza:
Ele falou, Vinícius? Quem que é Vinícius?

Luiz Fabiano:
Foi o outro rapaz. Eu não conheço muito bem, conheci ele há pouco tempo. O Vinícius, outro rapaz. E pediu para eu e o Everton e caçar os pertences. Nós foi, caçamos, pertence, colocamos dentro da bolsa, falou pra caçar a chave do carro, aí nós achou a chave e ele falou pra mim levar os carros até atrás do cemitério. Entendeu? Apenas fizemos o que ele pediu. Falou que a gente ia dar um dinheiro para a gente e eu acabei caindo, entendeu? Eu entrei em fuga ali assustado, sabe?

De pratiquei, eu confesso que eu pratiquei, me arrependo grandemente. Eu não não sou criminoso, entendeu? Eu não tenho passagem criminais, eu sou trabalhador. Só foi um deslize da minha vida, entendeu? Rosangela é, eu sei que isso não desfaz de eu ter participado de um roubo, isso confessa a estou arrependido do fundo do meu coração, sabe? Eu se eu pudesse voltar atrás, Deus sabe do meu coração. Eu estou afastado pouco tempo da igreja, acabei dando uma brecha pro inimigo, sabe? Depois de meu serviço, larguei da minha mulher e acabei precisando de um dinheiro e acabei topando tudo. Eu acabei aceitando aí no junto com esse rapaz, o outro rapaz que chamou a gente ninguém obrigou, ninguém é obrigado a nada.

Eu estava precisando, eu fui eu e o Everton, entendeu? No momento nenhum eu não ameacei a vítima, não bati em ninguém, sabe? O outro rapaz que estava com o simulado deu a voz de assalto. Só fiz o que o rapaz pediu que ele falou que ia passar um dinheiro para nós, mas eu confesso sim que fui eu estava junto, estava presente a me arrependo muito. Foi um deslize da minha vida. Defeito que eu fiz, pediria desculpas para as vítimas, não é? Isso é isso que eu tenho para dizer.

Juíza:
Dr. Luiz Gustavo tem perguntas?

Promotor de Justiça:
Sem perguntas.

Juíza:
Doutor Ricardo?

Defensor Público:
Sem perguntas...” (SIC)

À vista do exposto, verifica-se que se comprovaram tanto a autoria quanto a materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia imputados ao acusado Luiz Fabiano Rodrigues de Oliveira mormente pelo fato de o acusado ter confessado a prática delitiva em Juízo.

Com efeito, é dos autos que no dia dos fatos, o acusado, acompanhado de um terceiro identificado apenas como Vinicius e do adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira, adentraram a residência da vítima Danilo e abordaram este e as demais vítimas, ameaçando-as com arma de fogo, exigindo que estas fizessem transferências na modalidade pix, bem como subtraíram demais pertences das vítimas como aparelhos celulares, objetos pessoais, notebooks, carteiras com valores em espécie e documentos das vítimas, bem como dois veículos.

Ainda, restou comprovado que o acusado e demais autores do fato ameaçaram as vítimas com uma arma de fogo, mirando-a nas cabeças das vítimas e ameaçando-as de morte caso não fizessem o que eles estavam determinando. A vítima Danilo informou em Juízo que pode ver as munições na referida arma de fogo utilizada pelo acusado.

As demais vítimas Ralssuerio Araújo Sales e Adriano Souza Melo narraram em Juízo com riqueza de detalhes toda a ação criminosa dos autores do roubo, afirmando que eles foram violentos e que temeram por suas vidas. Ainda, declararam que uma criança, filho de uma das vítimas estava dormindo em um dos quartos, fato que aumentou a tensão e medo entre eles, pois temiam que os criminosos pudessem fazer algum mal à criança.

Segundo consta, após subtrair valores em dinheiro e pertences das vítimas, o acusado e corréus foragiram nos veículos subtraídos das vítimas, oportunidade em que uma das vítimas conseguiu informar à guarnição policial sobre o ocorrido e pedir ajuda, informando que os criminosos haviam saído do bairro Aquarela das Artes sentido Avenida André Maggi.

Ato contínuo, pouco tempo depois, a equipe policial logrou êxito em localizar o acusado e um terceiro, na direção dos veículos subtraídos das vítimas, tendo emanado ordem de parada, sendo desobedecido por aqueles, que empreenderam fuga ao avistar a viatura. Após certo tempo, o acusado e o terceiro foram abordados e detidos.

Desta feita, não há qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado, diante das provas coligidas durante a instrução processual, devendo sua condenação ser a medida imperiosa.

No tocante à causa de aumento do
concurso de duas ou mais pessoas
, descrita no art. 158, §1º, do Código Penal, é dos autos que o delito fora praticado pelo acusado Luiz Fabiano Rodrigues de Oliveira, na companhia do terceiro identificado apenas como Vinicius de Tal e do adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira, sendo tal fato confirmado pelas vítimas em Juízo.

Referente à causa de aumento
de arma de fogo
, prevista no art. 158, §1º, do Código Penal, verifica-se que restou comprovada nos autos, pelas declarações das vítimas, sendo que a vítima Danilo ainda informou em Juízo ter visto as munições na arma de fogo utilizada pelos acusados.

Ademais, no tocante à
restrição da liberdade das vítimas
, também é dos autos que o acusado e demais coautores adentraram a residência das vítimas, anunciaram o roubo e passaram a exigir que as vítimas fizessem transferências via pix, de suas contas bancárias, bem como que as vítimas foram mantidas na residência por aproximadamente trinta minutos, sendo que após saírem, o acusado as deixou trancadas na residência, conforme depoimento delas em Juízo.

Sendo assim, o reconhecimento das causas de aumento referentes ao delito de extorsão é a medida que se impõe no caso dos autos.

II - Do delito de roubo:

Segundo consta dos autos, nas mesmas condições de tempo e lugar do FATO 1,
LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, mais uma vez agindo em concurso, com o adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira e terceira pessoa não identificada, subtraíram, para eles, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, bem como restringindo a liberdade das vítimas, coisas alheias móveis consistentes em 1 [um] veículo Honda Civic/LXR, cor cinza, ano 2013, placa OBL1G93/MT, avaliado em R$ 71.000,00 [setenta e um mil reais], conforme termo de avaliação de nº 2024.16.195944 [ID 154337751 - Pág. 43], de propriedade da vítima
Adriano Souza Melo
; 1 [um] veículo FIAT Argo, cor branca, placa SYQ3C16/MT, avaliado em R$ 70.000,00 [setenta mil reais], conforme termo de avaliação de nº 2024.16.195944 [ID 154337751 - Pág. 43], além da quantia de R$ 570,00 [quinhentos e setenta reais], pertencente ao ofendido
Ralssuerio Araújo Sales
; e 1 [uma] mochila, cor preta, da marca Chenson, 1 [um] aparelho celular Iphone, da marca Apple, 1 [uma] máquina de cartão da marca Minizinha, 1 [uma] minigarrafa de whisky Chivas Regal, 1 [um] perfume da marca Carolina Herrera, 1 [um] relógio da marca Magnum, 1 [um] relógio da marca Chillibeans na cor preto e dourado, 1 [um] relógio da marca Apple, 1 [uma] máquina de cortar cabelo, 1 [uma] calculadora da marca Cássio, 1 [um] notebook, cor preta, da marca Dell, 1 [um] par de tênis da marca Fila, 1 [um] aparelho roteador wireless, 1 [um] carregador de notebook, 2 [dois] carregadores de aparelhos celulares, 1 [uma] corrente dourada, cujos produtos foram avaliados em R$ 11.000,00 [onze mil reais], conforme termo de avaliação de nº 2024.16.195944 [ID 154337751 - Pág. 43], de propriedade da vítima
Danilo Rodrigues Estevan.

Consoante relatado alhures, não há dúvidas acerca da prática do delito de roubo majorado praticado pelo acusado Luiz Fabiano e demais coautores, posto que tal fato fora confessado pelo acusado em sede judicial.

Desta feita, em relação a
elementar da grave ameaça
, verifica-se que restou evidenciada pelo depoimento das vítimas, as quais narraram com detalhes que os criminosos foram violentos e utilizaram de pelo menos uma arma de fogo para intimidá-las, razão pela qual também caracterizada a
majorante da ameaça ter sido exercida com emprego de arma de fogo
.

Com efeito, é sabido que dispensável a apreensão do artefato e a demonstração e comprovação pericial de eficácia do instrumento com que exercida a grave ameaça, bastando existência de prova oral apta a relatar o uso de arma de fogo. Nesse contexto, conforme entendimento jurisprudencial, o relato da vítima é suficiente para o reconhecimento da referida majorante:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, § 2º-A, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que os fundamentos do caso existência de elementos que atestem o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, para reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do CP ?, nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, firmou-se no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima
, ou pelo depoimento de testemunhas (HC n. 164.999/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/11/2015). Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 585.368/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRAS DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MANUTENÇÃO. 1. Impossível a absolvição pela prática do delito de roubo majorado, porque induvidosas a materialidade e a autoria delitivas. 2.
A palavra da vítima é suficiente para atestar a presença da majorante de emprego de arma de fogo
. 3. Desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0231.13.022018-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/09/2018, publicação da súmula em 05/10/2018)

No que se refere à majorante do
concurso de agentes
, de igual forma, encontra-se devidamente configurada diante da comprovação da participação do corréu Vinicius de Tal e do adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira na empreitada criminosa, conforme acima explanado.

De igual sorte, a majorante da
restrição da liberdade da vítima
também foi devidamente comprovada, tendo em vista que, conforme depoimento supradescritos, após subtrair os pertences das vítimas, o acusado e demais coautores as deixaram trancadas na residência por aproximadamente trinta minutos.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos.

Concurso formal.

No caso em testilha, restando comprovado que, mediante conduta única o réu praticou três crimes de roubo contra vítimas diferentes, o reconhecimento do concurso formal de crimes é a medida que se impõe, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ART.16, P. ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. (2) ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. (3) MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA 443 DESTA CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (4) ROUBO. CRIME COMETIDO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE.CONCURSO FORMAL. (5) CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DEMAIS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (6) REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE OFÍCIO.1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. [...] 3. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes. Súmula 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante.4. É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. (HC 315.059/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 27/10/2015).

Assim, considerando que, em atenção ao disposto no artigo 70, do Código Penal, deve-se aplicar, ao caso em comento, a regra do concurso formal de penas nos crimes de roubo praticados pelo acusado.

III - Do delito de corrupção de menores:

Em relação a este delito, verifico que será necessário tecer alguns comentários, notadamente, tendo em vista que o ente Ministerial descreveu a conduta do delito de corrupção de menores na denúncia, porém, indicou artigo diverso daquele delito.

Neste ponto, verifica-se a necessidade de se aplicar no caso a figura da emendatio libelli, uma vez que o Parquet, narrou toda a conduta do delito de corrupção de menor, porém se equivocou quanto à indicação de outro delito.

Com efeito, pelo exposto alhures, constata-se que o acusado Luiz Fabiano Rodrigues de Oliveira, praticou os delitos descritos na denúncia na companhia do adolescente Everton Bruno da Rosa de Oliveira, nascido em 02/07/2006 (ID 154337751).

Logo, tem-se que o caso em testilha reclama a aplicação da regra descrita no artigo 383 do Código de Processo Penal:

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Sendo assim, comprovada a autoria e materialidade do referido delito de corrupção de menor, a condenação do acusado também por este crime é a medida que se impõe.

Do delito de desobediência.

Segundo consta da denúncia, logo após o FATO 1 e FATO 2, LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu à ordem legal (ordem de parada) emanada por policiais militares.

É dos autos que LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA avistou a guarnição policial na Avenida das Figueiras, entrando no Bairro Jardim Europa, momento em que fora dada ordem de parada pela equipe policial, porém desobedecida, ao que o denunciado empreendeu fuga com o veículo em alta velocidade, sendo acompanhado pelos policiais, que utilizaram sinais sonoros e luminosos para que ele parasse o carro. No entanto, a fuga somente veio a cessar após LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA se deparar com barreira policial, quando, então, os militares realizaram disparos de arma de fogo acertando um pneu do carro [FATO 4].

Conforme restou comprovado nos autos, pelas declarações dos policiais militares que efetuaram a perseguição e prisão em flagrante do acusado e do adolescente, estes ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, e, mesmo após os sinais sonoros emanados pelos policiais ordenando a parada, estes prosseguiram na fuga, de modo que somente pararam os veículos após os agentes policiais efetuarem disparos contra os veículos.

Desta forma, comprovando-se a autoria e materialidade também deste delito, a condenação do acusado é a medida que se impõe.

Destarte, conforme acima já fundamentado e escorada no princípio da livre convicção do juiz, motivada pela persuasão racional, entendo que o delito está caracterizado e a autoria imputada aos acusados é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
LUIZ FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
brasileiro, inscrito no CPF sob n° 061.610.981-48 e RG n° 32837836 SSP MT, nascido em 20.8.2004, natural de Rio Brilhante/ST, filho de Leonardo Gimenez de Oliveira e Francieli Maciel Rodrigues, atualmente recolhido na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite “Ferrugem”, nas penas dos artigos 158, §1º[concurso de pessoas e arma de fogo] e §3º [restrição de liberdade] do Código Penal [FATO 1]; artigo 157 § 2º, incisos II [concurso de pessoas] e V [restrição da liberdade] e §2º-A, inciso I [arma de fogo], este com concurso formal [artigo 70, por três vezes] [FATO 2], artigo 244-B, com aumento de pena do § 2º, da Lei nº 8.069/90, por quatro vezes [FATO 3], e artigo 330, caput, do Código Penal [FATO 4], tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo a dosimetria de pena.

Do crime de corrupção de menor:

No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e a
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos
motivos
, do crime são inerentes ao tipo penal. Acerca das
circunstâncias
e
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que o acusado faz jus a duas circunstâncias atenuantes, sendo uma da menoridade relativa e outra da confissão espontânea, porém verificando que a pena-base fora fixada no mínimo legal deixo de aplicá-las,
razão pela qual mantenho a pena no patamar acima encontrado
.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não verifico incidência de causas de diminuição, porém, incide a causa de aumento prevista no §2º, do artigo 244-B, do ECA, de modo que aumento a pena em 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Em relação ao crime de extorsão:

No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e a
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos
motivos
, do crime são inerentes ao tipo penal. Acerca das
circunstâncias
, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade da vítima, porém tal conduta já servirá para qualificar o delito. Em relação às
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que o acusado faz jus a duas circunstâncias atenuantes, sendo uma da menoridade relativa e outra da confissão espontânea, porém verificando que a pena-base fora fixada no mínimo legal deixo de aplicá-las,
razão pela qual mantenho a pena no patamar acima encontrado
.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência da majorante do
concurso de agentes e arma de fogo
, prevista no §1º, do art. 158, do Código Penal, de modo que agravo a pena em 1/3 (um terço), alcançando o patamar de
08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Verifica-se, ainda, a configuração do concurso formal de crimes entre os crimes de
extorsão e corrupção de menor
, prevista no art. 70, do Código Penal, considerando entendimento jurisprudencial nesse sentido
[1]
, de modo que aumento a pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), chegando
a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Destarte, ante o patamar acima, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Do crime de roubo:

No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e a
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos
motivos
, do crime são inerentes ao tipo penal. Acerca das
circunstâncias
, deve ser valorada negativamente, visto que o crime foi praticado com restrição da liberdade da vítima
[2]
. Em relação às
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que o acusado faz jus a duas circunstâncias atenuantes, sendo uma da menoridade relativa e outra da confissão espontânea, porém verificando que a pena-base fora fixada no mínimo legal deixo de aplicá-las,
razão pela qual mantenho a pena no patamar acima encontrado
.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a existência das majorantes do
concurso de agentes
e do
emprego de arma de fogo
, registrando-se que a majorante da restrição de liberdade foi utilizada na primeira fase como circunstancia judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo o concurso de causas de aumento da parte especial, poderá o magistrado optar por aquela que mais aumente, razão pela qual, aplico no caso a majorante do emprego de arma de fogo, aumentando a pena em 2/3 (dois terços), totalizando a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ainda, verifica-se a causa de aumento referente ao concurso formal de crimes, eis que o acusado praticou três delitos de roubo, razão pela qual aumento a pena em 1/5 (um quinto),
atingindo a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.

Verifica-se, ainda, a configuração do concurso formal de crimes entre os crimes de
roubo e corrupção de menor
, prevista no art. 70, do Código Penal, considerando entendimento jurisprudencial nesse sentido
[3]
, de modo que aumento a pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), chegando
a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de diminuição.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Do crime de desobediência:

No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Acerca da
conduta social
e a
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos
motivos
, do crime são inerentes ao tipo penal. Acerca das
circunstâncias
e
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que o acusado faz jus a duas circunstâncias atenuantes, sendo uma da menoridade relativa e outra da confissão espontânea, porém verificando que a pena-base fora fixada no mínimo legal deixo de aplicá-las,
razão pela qual mantenho a pena no patamar acima encontrado
.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não verifico incidência de causas de diminuição, nem de aumento de pena, de modo que torno definitiva a pena em
15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenado, definitivamente,
à pena de 20 (vinte) anos de RECLUSÃO, 15 (quinze) dias de DETENÇÃO e 40 (quarenta) dias-multa
, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado”.

1.

MAJORANTE – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.

O depoimento das vítimas é claro ao relatar que, mesmo após a subtração dos bens, foram mantidas sob privação de liberdade, trancadas na residência pelos agentes. Essa conduta evidencia que o crime extrapolou o lapso temporal necessário à sua consumação, mostrando uma ação mais complexa e lesiva, voltada não apenas à subtração patrimonial, mas também à contenção das vítimas de forma prolongada, criando um risco maior à sua integridade física e psicológica.

Conforme asseverado, a vítima Danilo Rodrigues Estevan relatou que:

“[...]
Que levaram um veículo Argo que estava em posse de Raussuerio e um veículo Civic de Adriano. Que no momento que estavam saindo os suspeitos trancaram a porta com a chave; Que conseguiu olhar pela janela e ver que um dos suspeitos subiu em moto para fugir do local e os outros dois fugiram nos carros.”
.

Do mesmo modo, a vítima Ralssueiro Araújo Sales afirmou que:
“[...] Que dois indivíduos entraram na casa para pegar objetos e um os manteve rendidos na sala; Que na hora de ir embora, trancaram pelo lado de fora e fugiram levando os objetos e dois veículos. Que um dos suspeitos fugiu em uma moto”
.

Esse comportamento evidencia uma clara restrição da liberdade de locomoção em momento posterior à consumação do roubo/extorsão, situação que, segundo jurisprudência consolidada, justifica plenamente a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, V, do CP.

Nesse sentido é o Julgado do STJ:

“[...] DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. MODUS OPERANDI GRAVE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 3º, DO CP) COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO § 1º DO MESMO ARTIGO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revisar a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por crimes de roubo e extorsão, com aplicação cumulativa de causas de aumento. A defesa argumenta pela impossibilidade de concurso material entre os crimes e pela ilegalidade na aplicação das majorantes, tanto no roubo quanto na extorsão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível aplicar o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, considerando a distinção dos bens jurídicos protegidos e a autonomia dos atos; e (ii) se é admissível a cumulação das causas de aumento previstas nos §§ 1º e 3º do art. 158 do Código Penal no crime de extorsão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal firma-se no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. No caso, as instâncias ordinárias corretamente aplicaram o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, por se tratarem de delitos autônomos, com desígnios distintos e ofensa a bens jurídicos diferentes. A subtração de bens e a coerção para entrega de cartão e senha bancária configuram práticas independentes, sendo legítima a aplicação do concurso material.

5. Em relação ao crime de roubo, a aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes, restrição de liberdade e uso de arma de fogo foi devidamente fundamentada, considerando o modus operandi grave, o elevado grau de organização e a presença de múltiplas armas e agentes, justificando a exasperação da pena.

6. Quanto ao crime de extorsão qualificada, a jurisprudência desta Corte permite a aplicação das majorantes do § 1º do art. 158 do Código Penal, mesmo em sua forma qualificada pelo § 3º, pois a Lei n. 11.923/2009 não alterou a possibilidade de cumulação. A fundamentação das instâncias ordinárias, com base na grave ameaça e restrição prolongada de liberdade, legitima o aumento de pena.

7. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a decisão está amparada em jurisprudência consolidada e fundamentação concreta.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 942.087/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Não se trata aqui de mera contenção momentânea para garantir a posse dos bens subtraídos, mas de uma conduta deliberada de impedir a liberdade das vítimas, por meio de cárcere ainda que breve, como forma de assegurar a impunidade e o êxito da fuga, estendendo assim o sofrimento e a vulnerabilidade dos ofendidos.

2.

MAJORANTE – USO DE ARMA DE FOGO

Sem razão a Defesa quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não houve comprovação do uso de arma de fogo no delito.

Muito embora o objeto não tenha sido apreendido, o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas, é firme e harmônico quanto ao uso de arma de fogo durante a ação criminosa.

Na fase policial, a vítima Danilo Rodrigues Estevan foi clara ao afirmar que um dos assaltantes estava com uma arma em mãos, a qual foi repassada ao adolescente infrator, que, por sua vez, utilizou-se da ameaça com arma de fogo para exigir transferências via Pix e subtrair bens:

“[...] Que um dos ladrões era moreno e estava com uma arma em mãos; Que em seguida ele passou a arma para um menor; Que este menor fez um terror psicológico; Que a todo momento falava que iria matar as vítimas. Que dizia: ‘Faz o pix, se não você vai morrer’.
(Id. 261500752)

Em Juízo, Danilo reiterou os mesmos fatos:
“[...] É, então eu estava na minha casa, né? Tá? Tudo isso aí é verdade. A gente colocou lá que é o realmente o que aconteceu. A gente estava em volta esse horário, né? É dentro de casa e eles entraram na sala de casa. Ele, um de menor que eu sei que é depois que eu fiquei sabendo que ele era de menor que ele é caracterizado de menor, porque meu celular só desbloqueava o Pix na hora que eu olho para ele que é desbloqueamento facial. É na hora entrou de um moreno com revólver na mão, não é? E depois passou por de menor, o de menor que foi o terrível, terrível da última instância assim. É? É de só um minutinho, ai é que nos, nos agrediu, não é de com arma de fogo.”

Ainda que não tenha sido apreendida a arma utilizada, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que foram ameaçadas com arma de fogo real, e não há nos autos elementos técnicos ou materiais suficientes para infirmar tal percepção.

Cabe ressaltar que o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal exige apenas a comprovação do emprego de arma de fogo na execução do crime, o que pode se dar por prova testemunhal robusta, especialmente quando corroborada por outros elementos do conjunto probatório.

No caso em apreço, tanto as vítimas quanto os policiais militares relataram o uso ostensivo da arma durante os crimes, inclusive apontando que o objeto arremessado durante a fuga foi localizado por outra guarnição, o que impede a confirmação de que realmente se tratava de simulacro. A simples suposição de que fosse um simulacro, com base em declaração unilateral do réu, não é suficiente para afastar a causa de aumento.

Assim, diante do conjunto probatório constante nos autos, restou demonstrado, de forma clara e suficiente, o uso de arma de fogo e a restrição prolongada da liberdade das vítimas, de modo que ambas as majorantes foram corretamente aplicadas na sentença condenatória.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025